Tribunal: TJSP
Processo: 1090072-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Recurso que pretende a reforma da decisão quanto à legitimidade do autor ADRIANO CESAR FIUMARI.
Recorrente que não se enquadra nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aquele que, segundo os documentos

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Recurso que pretende a reforma da decisão quanto à legitimidade do autor ADRIANO CESAR FIUMARI.
Recorrente que não se enquadra nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aquele que, segundo os documentos apresentados, não aderiu ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, tendo adquirido sua linha por meio de transferência de direito de uso. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC).

- Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1090072-51.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANO CESAR FIUMARI, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1090072-51.2016.8.26.0100 - São Paulo
VOTO No 79847
APELAÇÃO CÍVEL No 1090072-51.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTE: ADRIANO CESAR FIUMARI
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de expansão Recurso que pretende a
reforma da decisão quanto à legitimidade do autor ADRIANO
CESAR FIUMARI.
Recorrente que não se enquadra nos limites da sentença -
Inadmissibilidade de se contemplar aquele que, segundo os
documentos apresentados, não aderiu ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, tendo adquirido sua
linha por meio de transferência de direito de uso. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485,
VI do CPC).
- Recurso não provido
Vistos.
Cuida-se de Apelação buscando a reforma da decisão que,
em ação de liquidação de sentença ajuizada contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
indeferiu a inicial e extinguiu o feito em relação ao autor ADRIANO CESAR
FIUMARI. Em seu recurso, o autor afirma que a ré não apresentou os documentos
que deveria ter exibido, tendo pouca credibilidade a radiografia apresentada.
Alega, ainda, possuir direito à complementação pleiteada, bem como discorre
acerca dos critérios de cálculo. Pede a reforma da decisão. Há contrarrazões
apresentada pela ré (fls. 310).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1090072-51.2016.8.26.0100 - São Paulo
A decisão não merece ser reformada.
Como se sabe, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no
contrato, vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a
TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com
base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que
os consumidores deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram
devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em
que houve a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de
obter a complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de
acordo com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações
aos subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor
a escolha.
No caso, a TELEFÔNICA juntou aos autos a radiografia de fls.
259 documento esse suficiente para comprovar a existência, ou não, de relação
jurídica entre as partes. Ademais, trata-se de documento que corrobora as
informações prestadas pelo próprio autor a fls. 21.
O que se extrai do documento juntado é que o recorrente não
se enquadra no título executivo que embasa a inicial, já que a radiografia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1090072-51.2016.8.26.0100 - São Paulo
apresentada nos autos demonstra que a aquisição se deu fora dos parâmetros da
ACP (aquisição por Mao de transferência de direito de uso), tratando-se, pois, de
autor que não possui direito que o legitime a pleitear direitos na fase de
cumprimento de sentença.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em
julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se,
ainda, que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a
existência de um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco
(agente custodiante) em que constam todas as informações dos contratantes com
base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração, inclusive, que na
transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números
modificados, consideram-se corretos os documentos apresentados.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, sendo
mantida a extinção da demanda em relação ao autor ADRIANO CESAR FIUMARI,
sendo, diante de tal decisão, mantida a condenação ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em R$
1500,00, ressalvada eventual gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator